Tribunal: TJMT
Processo: 0005476-42.2018.8.11.0087
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005476-42.2018.8.11.0087
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSICLEIA ANDRADE DE FREITAS - CPF: 031.716.141-54 (JUIZO RECORRENTE), SHEILA FREITAS TRENTIN CUNHA - CPF: 053.633.851-55 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), ROSICLEIA ANDRADE DE FREITAS - CPF: 031.716.141-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA FREITAS TRENTIN CUNHA - CPF: 053.633.851-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI NEONATAL – PARTO PREMATURO (COM 30 SEMANAS) - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF -

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

Comprovada a hipossuficiência da assistida e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO: ROSICLEIA ANDRADE DE FREITAS, REPRESENTADA POR SHEILA FREITAS TRENTIN

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo

Vara da Comarca de Guarantã do Norte-MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência promovida por ROSICLEIA ANDRADE DE FREITAS, representada por SHEILA FREITAS TRENTIN em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO, com o escopo de impor-lhes a obrigação de providenciar vaga em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio Da doutora Eliana Cícero de Sá maranhão Ayres Campos, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

INTERESSADO: ROSICLEIA ANDRADE DE FREITAS, REPRESENTADA POR SHEILA FREITAS TRENTIN

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO forneça vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) NEONATAL a autora que precisa fazer um parto prematuro (com 30 semanas).

No caso em comento, a autora no dia da distribuição doa autos, estava gestante de 30 (trinta) semanas, dando entrada no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo/MT em trabalho de parto prematuro e com o líquido amniótico acentuadamente abaixo do limite. Em decorrência disto, necessitava com urgência da referida UTI neonatal, tendo em conta que se encontrava em trabalho de parto. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Ante ao exposto, CONFIRMO PARCIALMENTE a tutela antecipada deferida, removendo a multa coercitiva, e, na forma do art. 487, inciso I, do Codigo de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar os requeridos a providenciarem vaga em Unidadede Terapia Intensiva Neonatal, o que ja foi devidamente cumprido (folhas 56- 57). (...)”.

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Com efeito, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2º).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade de realização da internação na forma pleiteada por profissional médico, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo o posicionamento adotado até aqui, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

In casu
, c
onsiderando, que a internação UTI Neonatal
,
a qual se enquadra em alto custo e alta complexidade, cujo cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática já houve o direcionamento da obrigação, visto ser procedimento contemplado pelo SUS, competência do Estado de Mato Grosso.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante municipal na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar a cirurgia.

Ante o exposto, em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO,
em parte, o ato sentencial, tão somente para afastar a condenação do Município de Novo Mundo no custeio da internação realizada, em razão do direcionamento ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

O eminente Desembargador Relator, com o sempre devido respeito, a pretexto de direcionar a obrigação de prestar assistência à saúde ao Estado de Mato Grosso consistente na disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, afastou a responsabilidade do Município, uma vez que votou no sentido de retificar, em parte, a sentença para afastar a condenação em relação ao Município de Novo Mundo.

Nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982/RN ED, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

[...] A obrigação solidária passiva pode ser conceituada como a relação obrigacional, oriunda de lei ou de vontade das partes, com multiplicidade de devedores, sendo que
cada um responde ‘
in totum et totaliter
’ pelo cumprimento da prestação, como se fosse o único devedor
.
Cada devedor está obrigado à prestação na sua integralidade, como se tivesse contraído sozinho o débito
. Assim, na solidariedade passiva unificam-se os devedores, possibilitando ao credor, para maior segurança do crédito, exigir e receber de qualquer deles o adimplemento, parcial ou total, da dívida comum.

[...]

Desse princípio, decorre: a) que o credor pode dirigir-se à sua vontade contra qualquer dos devedores e pedir-lhes toda a prestação (CC, art. 275); b) que o devedor escolhido, estando obrigado pessoalmente pela totalidade, não pode invocar o ‘
beneficium divisionis
’ e, assim, pretender pagar só a sua quota ou pedir que sejam convencidos os co-obrigados; que, uma vez conseguida de um só toda a prestação, todos os outros ficam livres (CC, art. 277);

[...]

O principal efeito da solidariedade passiva consiste no direito que confere ao credor de qualquer dos devedores o cumprimento integral da prestação, como já foi dito. [...]. (GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil Brasileiro
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 136/137 e 139) [sem negrito no original]

Por outro lado, no julgamento do RE 855178/SE ED, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral (Tema nº 793), que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”.

Todavia, apesar do esforço deste Vogal, no sentido de adaptar-se ao entendimento da Câmara, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a questão do direcionamento da prestação de assistência à saúde observado a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, deverá ser debatida somente na fase de cumprimento de sentença:

[...]
o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a
quaestio iuris
,
estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal,
quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável
a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS
, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. [...]. (STJ, Primeira Seção, RE nos EDcl no AgInt no CC 175234/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
15 de março de 2022
). [sem negrito no original]

Daí decorrente, entendo que, nesta quadra não é possível o direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde.

Ademais, ressalto que o importante é o cumprimento da obrigação de assistência à saúde, uma vez que na maioria dos casos a espera pode ser fatal.

Dessa forma, divirjo do eminente Desembargador Relator para ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022